Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703317-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO Trata-se de conflito de competência suscitado por Viplan Viação Planalto Ltda. em razão de decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0077345-58.2009.8.07.0001, que determinou a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ para designar hasta pública do imóvel em que estabelecida a sede da suscitante. Alega que: 1) o crédito foi constituído antes da decretação de sua falência, razão pela qual deve ser submetido ao processo falimentar; 2) o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF não poderia proferir decisão dispondo sobre o acervo patrimonial da suscitante, na medida em que este se encontra sob a tutela do Juízo da Falência. Ocorre que essa questão já foi dirimida no Conflito de Competência no 0719745-55.2020.8.07.0000, anteriormente suscitado pela própria Viplan exatamente em razão dos mesmos fatos (decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível no Cumprimento de Sentença no 0077345-58.2009.8.07.0001, que determinou a penhora do imóvel sede da empresa). No julgamento do referido conflito, foi reconhecida a competência do Juízo Cível em razão de o crédito objeto do cumprimento de sentença ter sido constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, conforme ementa, in verbis: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. Não estão sujeitos ao juízo universal os atos de constrição patrimonial relativos a créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial. 2. Declarou-se competente o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1308546, 07197455520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a designação de hasta pública é mera decorrência da competência reconhecida ao d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência suscitado por Viplan Viação Planalto Ltda. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator